Tribunal: TJDFT
Processo: 0705002-92.2024.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A condenação pelos crimes de lesão corporal (CP, art. 129, caput) e ameaça (CP, art. 147, caput), praticados no contexto da Lei Maria da Penha (art. 5o da Lei no 11.340/2006), é cabível quando a materialidade e a autoria estão amplamente demonstradas pela apreensão da arma utilizada e depoimentos coerentes das vítimas e testemunha, corroborados por outros elementos probatórios.
2. Nos crimes ocorridos em situação de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com demais provas colhidas sob contraditório judicial.
3. O afastamento da agravante prevista no Código Penal, art. 61, II, “c” não se justifica quando evidenciado que o agente utilizou recurso que dificultou a defesa da vítima, como o emprego de arma branca em circunstâncias que surpreenderam o ofendido.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.